Tribunal: STF
Processo: HC 95414
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
   INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO.
   PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1.      A questão
   concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda
   reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus.
2.      A
   periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na
   prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da
   ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na
   vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade.
3.      A
   fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando
   prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei
   penal.
        Ordem indeferida.